Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS INFOJUD E SISBAJUD. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS DOS EXECUTADOS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. “TEIMOSINHA”. INFORMAÇÕES SOBRE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DOS AGRAVADOS. NÃO CABIMENTO. PESQUISAS JÁ REALIZADAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Inicialmente, cabe destacar que existem limites para realização das diligências eletrônicas, SISBAJUD e INFOJUD, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e proporcional, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos.
2. Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora on line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
3. No caso, após a entrega dos resultados das consultas (SISBAJUD e INFOJUD), o agravante atravessou petição nos autos de origem, formulando outro pedido, onde modifica/retifica o pedido feito anteriormente, requerendo desta vez que a consulta ao sistema SISBAJUD seja feita na nova ferramenta - “teimosinha”. Da mesma forma, quanto a pesquisa INFOJUD, o agravante modificou o pedido feito anteriormente, para requer que a consulta retroagisse até a última declaração entregue dos agravados.
4. No entanto, tal requerimento configura novo pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros dos executados, sem a obediência dos requisitos engendrados pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, ou seja, sem demonstração de mudança na capacidade financeira dos executados ou do transcurso de tempo considerável desde a realização da última consulta.
5. Aliás, o deferimento deste novo requerimento configuraria uma burla aos requisitos supramencionados, posto que formulados no intervalo de um mês, sobre pesquisa de bens e ativos financeiros dos executados, sem que houvesse a demonstração de qualquer daquelas exceções. Portanto, tal pretensão não merece acolhimento.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.